Tribunal: TJDFT
Processo: 0719994-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719994-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE MATSUDA NAGEL AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO TALENTO CENTRO EXECUTIVO D E C I S Ã O Órgão 6a TURMA CÍVEL Classe AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo no Agravante(s) Agravado(s) Relator ALFEU MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALEXANDRE MATSUDA NAGEL contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença movido contra CONDOMÍNIO EDIFICIO TALENTO CENTRO EXECUTIVO, pela qual determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido na execução, volvida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em prévio cumprimento de sentença movido pela parte ora agravada. Relata o agravante que houve ao colhimento da impugnação ao cumprimento de sentença originalmente movido pela parte agravada, fixando-se honorários advocatícios em seu favor na proporção de 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, percentual esse majorado em 2% (dois por cento) em segunda instância e em 1% (um por cento) no Superior Tribunal de Justiça. Afirma que a decisão agravada, incorreu em erro ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, alterando o comando disposto no título judicial a respeito da forma de cálculo dos honorários sucumbências que lhe são devidos. Defende a correção da conta de liquidação proposta ao dar início ao cumprimento de sentença, pois “...detalhada e precisamente, os valores constitutivos do débito exequendo, incluindo o valor das custas processuais de R$ 267,25 e o percentual de 13% sobre o valor do excesso da execução a que se referem as respectivas decisões judiciais (ID 26240026; ID 188721923 e ID 188723357).” Reclama que a decisão agravada teria reduzido a verba honorária fixada em seu favor de 13 % (treze por cento) para 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução apurado, aduzindo ser “...incabível a fórmula proposta, como também injurídica a suposta sucessão de incidência dos honorários sucumbenciais e recursais, sem o somatório dos percentuais determinados, diga-se de passagem, nos termos da própria previsão que se encontra no § 11 do art. 85 do CPC/20153, consoante autorizado precedente acerca de idêntica questão suscitada no bojo da referida e questionada impugnação ao cumprimento de sentença”. Impugna a limitação da atualização dos valores apurados como excesso de execução apenas entre 3 de dezembro de 2018 e 28 de março de 2023, argumentando que o título judicial “...impôs tal obrigação desde a fase inicial até o momento do efetivo pagamento pelo devedor, ao incluir despesas processuais e honorários advocatícios como ônus sucumbenciais do ora agravado, inclusive na forma acima transcrita, a fim de se preservar o valor da moeda diante da inflação no tempo”. Defende que ainda que não houvesse previsão no título judicial, a fixação de honorários advocatícios e incidência de juros e correção monetária são matérias de ordem pública, podendo ser revistas na fase de execução. Assevera que a decisão agravada também não pode preposterar na parte em que afastou a incidência da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523 do CPC e dos honorários advocatícios desta nova fase de execução, pois considerou equivocadamente a existência de pagamento espontâneo pela parte adversa. Alega que esses encargos do cumprimento de sentença devem incidir, conforme orientação contida nas jurisprudências colacionadas às razões recursais, pois o condomínio agravado se limitou a promover depósito para garantia da execução e para viabilizar a apresentação de impugnação, não se tratando de para pagamento voluntário da obrigação. Conclui que “...na ausência de pagamento integral do valor estabelecido pelo próprio título executivo judicial (13% de honorários advocatícios sobre o apontado excesso e custas processuais originárias do valor de R$ 267,25, atualizados monetariamente), para satisfação total da dívida (cf. art. 924, incisos II e III, do CPC)7, data venia, inaceitável a prévia deliberação contida na r. Decisão agravada afastando o acréscimo da multa e dos honorários advocatícios previstos no supratranscrito artigo 523, §1o, do CPC”. Com esses argumentos requer: “a) o presente recurso conhecido e processado, com a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada, oficiando-se ao Juízo “a quo”; b) antecedentemente ao mérito, em antecipação da tutela recursal, reconhecida a ausência de depósito integral do valor devido, cuja finalidade teria sido apenas a garantia do juízo para apuração de eventual excesso de execução, tanto que sem requerimento e/ou decisão de liberação em favor do credor; c) ao final, dado provimento ao presente recurso a fim de reformar e/ou cassar a r. Decisão Interlocutória agravada, tornando desnecessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial, já que os cálculos iniciais elaborados pelo agravante exequente atendem corretamente os parâmetros constantes do título exequendo, sem prejuízo de se determinar a intimação do devedor para efetuar o pagamento do valor devido, incluindo todos os ônus e encargos moratórios decorrentes do título judicial até efetiva entrega de valores ao agravante-exequente, deduzido o saldo da respectiva conta judicial.” Preparo regular no ID 59185342. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não se constatar periculum in mora que justifique a concessão da antecipação de tutela vindicada pelo agravante. Com efeito, abstraindo nesse momento qualquer cognição exauriente a respeito da postulação, verifica-se que decisão agravada se limitou a determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial em face da controvérsia estabelecida em face da extensão dos honorários advocatícios que integram o cumprimento de sentença, além de deliberar sobre a incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC e dos honorários advocatícios desta fase de execução, o que não revela qualquer urgência que justifique a pronta concessão da pretensão deduzida no recurso. De fato, não se verifica risco de dano grave ou difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pelo agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Mas é necessário ressaltar desde já que a argumentação sustentada no recurso se mostra incongruente com o conteúdo da decisão agravada, de modo que o agravado de instrumento comporta conhecimento apenas em parte. A simples leitura da decisão agravada revela a incongruência da alegação de que teria alterado o comando contido no título judicial quanto à mensuração dos honorários advocatícios sucumbenciais em execução, sustentada sob alegação de que a decisão impugnada teria reduzido a verba honorária fixada em seu favor em grau recursal, de 13 % (treze por cento) para 10% (dez por cento) sobre o excesso de cobrança apurado em face do agravado. A decisão deixa claro que os honorários advocatícios devidos ao agravante foram majorados em grau recursal, determinando que a Contadoria Judicial esclareça sobre a divergência de valores controvertida entre as partes, considerando especificamente o excesso de cobrança apurado na primeira decisão que fixou a verba sucumbencial e os acórdãos procedentes que a majoraram em grau recursal, in verbis: “1. O título executivo judicial de id num. 26240026 restou assim decidido em sua parte dispositiva: “7. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, para reputar válidos os cálculos de ID n. 25067021, cujo resultado foi oportunamente depositado pelo executado no ID n. 25067039. 8. Expeça-se alvará da quantia depositada no ID n. 25067039 em favor do exequente. 9. Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor do excesso de execução, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC.” 2. As partes interpuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados, conforme id num. 29854974. 3. As partes apresentaram recurso de apelação, os quais sequer foram recebidos, conforme id num.188721911. 4. As partes interpuseram Agravo Interno, o qual negou provimento do pedido da executada e deu parcial provimento ao pedido do exequente, majorando os honorários em 2% advocatícios a que foi condenado o exequente(id num. 188721923), nos seguintes termos: "Ante o exposto, nego provimento à apelação de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TALENTO CENTRO EXECUTIVO e dou parcial provimento à apelação de ALEXANDRE MATSUDA NAGEL, para, reformando em parte a sentença, afastar a condenação do executado às custas processuais pagas pelo exequente para dar início à fase de cumprimento de sentença. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios a que foi condenado o exequente pelo juízo de origem." 5. A executada interpôs Recurso Especial, o qual negou provimento( id num. 188723357) e majorado os honorários em 1%(um por cento). 6. Em sede de pedido de cumprimento de sentença a parte exequente pleiteou a quantia atualizada de R$ 20.195,35 (vinte mil, cento e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos), atualizados até 12/03/2024. 6. Recebido o pedido de cumprimento de sentença, ao id num. 190758636 e determinada a intimação da executada. 7. A executada apresentou Impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso em execução, haja vista que as majorações dos honorários advocatícios determinadas pelos Acórdãos não são acrescidas ao percentual determinado na sentença e, sim, aplicados sobre o percentual a que foi condenada, bem como a inclusão das custas de R$ 267,25. 7.1. Juntou planilha de cálculos, na qual o valor devido é de R$15.979,92 (quinze mil, novecentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos), atualizada até 28/03/2024, indicando o valor do excesso em R$ 4.403,12 (quatro mil, quatrocentos e três reais e doze centavos), pugnando pela homologação do valor por ela apresentado, com condenação da exequente em honorários advocatícios sobre o excesso apontado, juntando comprovante do pagamento do valor que entende devido (191523946/191523947). 8. Ao id num. 192574223, a exequente refuta as alegações da executada, aponta preliminar de inépcia da impugnação, por rediscutir e/ou redefinir a base de cálculo determinada no título executivo judicial, bem como pela aplicação dos consectários do Art. 523, §1o, do CPC. 9. Nesse ponto, para não incorrer em equívocos e por se tratar de matéria afeta específica a cálculos, entendo por prudente remeter os autos à contadoria para promover a atualização do débito, tendo por base a decisão de ID. 26240026. 10. Para apuração de eventual excesso deverão ser considerados a decisão de id num. 26240026, além dos acórdãos de ids num. 188721923 e 188723357. 11. Do valor reconhecido como devido, deverá ser atualizado até a data da planilha do cumprimento de sentença (12/03/2024), para apuração de excesso de execução, e também o valor devido até os dias atuais, sem acréscimo de multa e honorários de 10% (art. 523, §1°, do CPC), considerando que a parte executada efetuou, tempestivamente, o pagamento espontâneo. 12. Com os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo comum de 05 dias. 13. Após, conclusos para deliberação.” Também se mostra incongruente a alegação de a decisão agravada teria limitado a atualização dos valores apurados como excesso de execução apenas entre 3 de dezembro de 2018 e 28 de março de 2023. Não consta nenhuma deliberação a esse respeito na decisão agravada, que, ao orientar à Contadoria Judicial quanto à data da apuração, se limitou a determinar que eventual excesso nessa nova fase de execução seja aferido na data do respectivo pedido, realizado em 12 de dezembro de 2024, o que não foi impugnado no recurso. Assim, a única matéria tratada no agravo de instrumento que se mostra passível de conhecimento é quanto ao pedido de incidência da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, § 1o, do CPC e dos honorários advocatícios desta nova fase de execução. Quanto ao ponto, a pretensão recursal não se revela urgente, tampouco há risco de perecimento de direito e as razões recursais sequer apresentam argumentos para sustentar a presença do periculum in mora, mostrando-se inviável a concessão do pedido de antecipação de tutela recursal reclamado no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Intime-se. Brasília, 20 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator